Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Por intempestividade, não deve ser conhecido do agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias.
2. No caso, o ato impugnável não é, nem poderia ser, a decisão do juízo singular que nada proveu em relação ao pedido de “chamamento do feito à ordem”, e sim a decisão pretérita que, fundada inclusive na incompetência do juízo originário, indeferiu a expedição de ofício para transferência de valores penhorados no rosto dos autos em trâmite no juízo trabalhista. Com efeito, de regra, simples pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.
3. Se o pedido já havia sido apreciado e indeferido nos autos, e ausentes hipóteses autorizadas, o juiz não estava obrigado a reexaminá-lo, nos termos do art. 505 do CPC. Logo, não há que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
4. Agravo interno conhecido e não provido.